Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-78.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. INVASÃO DO AUTOMÓVEL NO ACOSTAMENTO. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. PERDA DE CAPACIDADE LABORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO REDUZIDA.
1. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que os condutores de automóveis devem observar as regras legais de trânsito. A opção de desviar para o acostamento só deve ser considerada em situações em que essa manobra seja absolutamente segura, ou seja, sem a presença de pedestres, ciclistas ou outros obstáculos.
2. Comprovadas as lesões corporais provocadas na vítima, decorrentes das infrações praticadas pelo réu e das quais resultaram a sua incapacidade laborativa total e temporária, causando-lhe dor, frustração e angústia, resta configurado o dano moral, restando adequado o valor fixado na sentença, de R$20.000,00.
3. O art. 950 do CCB prevê que se a ofensa resultar em defeito que incapacite o ofendido de exercer seu ofício ou profissão, ou que reduza sua capacidade de trabalho, a indenização deverá abranger despesas com tratamento médico, lucros cessantes e pensão, neste caso, se o dano resultar em inabilitação permanente ou depreciação da capacidade de trabalho.
4. Para a fixação da quantia relativa à pensão, deve-se considerar tanto a necessidade de indenização do o autor pela perda parcial de sua capacidade de trabalho, quanto a situação financeira da parte que deve arcar com o pagamento da pensão, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.